Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA PARCIAL. DESPACHO DE CITAÇÃO OCORRIDO APÓS QUINQUENIO DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. DEMAIS CREDITOS INOCORRÊNCIA – DECISÃO PARCIALMENTE MANTIDA.

1. Tendo transcorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário até o primeiro marco interruptivo da prescrição, consubstanciado no despacho do juiz que ordenou a citação na execução fiscal deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

2 – Quanto aos demais créditos tributários, a inobservância no cumprimento do mandado citatório, ao que tudo indica, conforme constou expressamente da decisão agravada, decorreu de falha atribuível ao Poder Judiciário e não à inércia do Agravado, de modo que não há como imputar à Fazenda Pública responsabilidade processual em razão de atraso do qual não colaborou.

3- Agravo conhecido. Deu-se parcial provimento.